Tribunal: STF
Processo: ACO 312
Classe: ACO
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-27
Data de publicação: 2002-02-27

Ementa:
EMENTA: TERRAS ÍNDIGENAS NÃO DEMARCADAS PELA UNIÃO. DESNECESSIDADE
DE PRÉVIA DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO
PELO TRIBUNAL PARA EMISSÃO DE JUÍZO CONCLUSIVO SOBRE A SITUAÇÃO
JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DAS ÁREAS ABRANGIDAS PELOS TÍTULOS.Questão
de Ordem que assim se resolve: (1) a demarcação prévia da área
abrangida pelos títulos, não é, em si, indispensável ao ajuizamento
da própria ação; (2) o Tribunal pode examinar se a área é indígena
ou não para decidir pela procedência ou improcedência da ação.